Tribunal: TJMT
Processo: 1035523-36.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035523-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANUBIA APARECIDA GABRIEL - CPF: 906.743.751-49 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1035523-36.2024.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: DANUBIA APARECIDA GABRIEL e BANCO BRADESCO S.A.

Recorridos: DANUBIA APARECIDA GABRIEL e BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/11/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

O reclamado não apresentou prova da licitude da relação jurídica e, consequentemente, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte reclamante.

2.

Havendo negativação preexistente em nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito (Id 242824651), não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

3.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE EM OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA SÚMULA N. 385 DO STJ. AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGANTE DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

1. Há alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora. Cabe ao fornecedor de produtos e serviços, que solicitou a negativação, comprovar a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. O recorrido não juntou provas suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito. Portanto, considera-se indevida a restrição.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é motivo para receber indenização por dano moral, uma vez que é dano moral "in re ipsa". Entretanto, havendo outro apontamento incidente sobre o nome do consumidor em data anterior à anotação debatida no caderno processual e inexistente provas da eventual ilegitimidade da primeira anotação, não há razão para a reparação civil, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcial provido.”
(N.U 1014476-72.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).

“RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Para validade da cessão de crédito, imprescindível a comprovação dos termos da cessão e da origem da obrigação, sem tais provas a inscrição é indevida e enseja o pagamento de indenização por dano moral, se tratando de dano moral in re ipsa.

3. No presente caso, restou incontroverso a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação no valor de R$ 1.894,02 disponibilizada em 12/10/2021, conforme documento juntado na defesa.

4. De acordo com os extratos juntados na defesa é possível identificar a existência de apontamento anterior a 12/10/2021, consoante abaixo se vê:

O vencimento da dívida discutida aconteceu em 12/10/2021 e a negativação efetivada pelo Réu foi devidamente inscrita em 19/12/2023, momento no qual outras inscrições já existiam, como, por exemplo, o débito negativado em 07/10/2021, pela O BOTICARIO FRANCHISING.

5. Logo, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).

6. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo nº REsp 1.386.424 – Tema 922)

7. “A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para: declarar a inexistência do débito no valor de R$1.894,02 (...), e outros débitos inerentes ao negócio jurídico sub judice, com a exclusão definitiva do nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA; indeferir o pedido de indenização por dano moral, e por corolário, julgar extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários. Submeto o presente projeto de SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.”
(N.U 1007105-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024).

4.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

5.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, em relação a reclamante, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

6.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024